Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740380-20.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença de ID 56605849, que indefiriu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Apesar do recurso ter sido interposto acompanhado de guia de recolhimento e suposto comprovante de pagamento (ID's 56605853 e 56605854) não restou comprovado o recolhimento do preparo regular, eis que no comprovante de pagamento não constava o código de barras necessário à confirmaçao de vinculaçao com a guia do recurso. O recorrente fora instado a apresentar o comprovante com todas as informaçoes necessárias, sob pena de deserção (despacho ID 56677020). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 56939113). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para comprovar o efetivo pagamento. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator